Tribunal: TJMT
Processo: 1025735-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025735-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVANTE), WENDERSON NERES DA LUZ - CPF: 994.708.291-15 (AGRAVADO), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES DOS CREDORES. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% SEM PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou plano judicial unilateral apresentado pelo devedor em ação revisional por superendividamento, impondo limitação de descontos a 30% da renda líquida, suspensão de juros, correção monetária pelo INPC, vedação de novos empréstimos e suspensão de consignações, independentemente da análise das manifestações dos credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de plano judicial unilateral pode ocorrer antes da apreciação das contestações e impugnações dos credores, e se o juízo pode impor limitação de descontos consignados a 30% sem respaldo na legislação específica aplicável ao servidor estadual.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada homologou integralmente o plano unilateral sem examinar a contestação da agravante e sem enfrentar as questões técnicas referentes à validade dos contratos e às margens consignáveis previstas no Decreto Estadual no 691/2016.

4. O procedimento de superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021 não autoriza a imposição compulsória de plano unilateral antes da manifestação dos credores, nem legitima a criação de limites percentuais genéricos não previstos no regime jurídico próprio da consignação em folha.

5. A ausência de fundamentação individualizada, aliada ao desprezo pelas defesas e documentos apresentados, configura nulidade por violação ao contraditório e ao dever de motivação.

6. A imposição de teto global de 30%, sem amparo na legislação específica aplicável ao servidor estadual, extrapola os limites normativos e compromete a segurança jurídica das relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A homologação de plano judicial unilateral exige prévia análise das contestações e manifestações dos credores, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao dever de fundamentação. 2. A limitação de descontos consignados a 30% da renda somente é admissível quando houver previsão legal específica, não podendo ser imposta de forma genérica no procedimento de superendividamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o no 1039272-38.2024.8.11.0041, ajuizada por WENDERSON NERES DA LUZ; deferiu o pedido formulado pelo autor para instauração e homologação de plano judicial unilateral, determinando a limitação das cobranças mensais consignadas em folha de pagamento ao teto de 30% da renda líquida do autor, correspondente a R$ 1.208,15. Determinou, ainda, a abolição dos juros remuneratórios, a suspensão dos descontos por 180 dias, correção monetária pelo INPC, proibição de contratação de novos empréstimos durante o período do plano, e a citação/intimação dos credores não aderentes para ciência e manifestação sobre o plano judicial compulsório.

A parte AGRAVANTE, na petição de interposição do recurso (ID. 304052366), alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, ausência de análise da contestação apresentada e desconsideração das manifestações dos credores. Sustenta que a decisão extrapolou os limites legais ao impor plano unilateral de pagamento sem o devido contraditório e sem respaldo técnico ou legal, especialmente quanto à limitação dos descontos em 30%, contrariando o Decreto Estadual no 691/16 (consolidado até o Decreto no 257/23), o qual admite margem consignável de até 60% da remuneração líquida, subdividida em percentuais específicos para diferentes tipos de crédito.

Alega ainda que não houve violação da margem consignável legal, pois os contratos foram celebrados de forma regular e com observância das disposições legais, inexistindo qualquer abuso ou ilicitude.

Postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com fundamento nos artigos 294, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão interlocutória até o julgamento final do presente recurso. Ao final, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão recorrida, com o afastamento das determinações impostas e reconhecimento da legalidade das contratações realizadas.

A Liminar foi indeferida. (id. 304359886)

Informações. (id. 305474381)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o no 1039272-38.2024.8.11.0041, ajuizada por WENDERSON NERES DA LUZ; deferiu o pedido formulado pelo autor para instauração e homologação de plano judicial unilateral, determinando a limitação das cobranças mensais consignadas em folha de pagamento ao teto de 30% da renda líquida do autor, correspondente a R$ 1.208,15. Determinou, ainda, a abolição dos juros remuneratórios, a suspensão dos descontos por 180 dias, correção monetária pelo INPC, proibição de contratação de novos empréstimos durante o período do plano, e a citação/intimação dos credores não aderentes para ciência e manifestação sobre o plano judicial compulsório.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada acolheu integralmente o plano unilateral apresentado pelo devedor, impondo-o compulsoriamente aos credores. Todavia, ao proceder dessa forma, o magistrado singular deixou de analisar a contestação apresentada pela agravante, bem como ignorou objeções, argumentos técnicos e documentos que informavam a validade e regularidade dos contratos celebrados, além de não examinar a observância dos limites normativos de margem consignável estabelecidos, entre outros diplomas, pelo Decreto Estadual n. 691/2016, consolidado até o Decreto n. 257/2023, que expressamente autoriza margens distintas para operações de crédito diversas.

Os fatos comprovados nos autos indicam que as operações objeto da demanda foram regularmente contratadas com a agravante, na forma das normas vigentes à época, e que não houve demonstração de violação dos limites legais aplicáveis ao servidor estadual. A imposição superveniente de teto global de 30%, inexistente na legislação específica, não apenas afronta o regime jurídico próprio da consignação em folha, mas também subverte a lógica da alocação de riscos inerente às relações contratuais, tal como positivada nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A interpretação sistemática das normas aplicáveis impõe que o procedimento de superendividamento, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, não autoriza a automática homologação de plano unilateral prévia à análise das manifestações dos credores, nem permite a imposição de obrigações que não encontram suporte expresso na legislação. Trata-se de microssistema voltado à preservação do mínimo existencial do devedor, mas que não elimina o devido processo legal, o contraditório efetivo e a autonomia privada, princípios que continuam a informar o sistema contratual brasileiro.

A jurisprudência colacionada nos autos pela agravante reforça que, embora seja exigida boa-fé e cooperação dos credores, não há dever legal de apresentar proposta ou de aderir compulsoriamente a plano elaborado unilateralmente pelo devedor, tampouco pode o magistrado impor sanções derivadas da não formulação de contraproposta quando o fornecedor comparece à audiência e participa do procedimento.

A r. decisão agravada, ao homologar de imediato o plano unilateral, sem examinar as contestações e sem enfrentar as questões de mérito levantadas, incorreu em evidente nulidade por ausência de fundamentação específica e por supressão do contraditório.

Considerando os fatos documentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada, não para negar em abstrato a aplicação do procedimento de superendividamento, mas para determinar que o juízo de origem aprecie adequadamente as defesas, impugnações e documentos apresentados pelos credores, e somente após essa análise decida sobre eventual cabimento e conteúdo de plano judicial compulsório.

Assim, não é possível manter o plano homologado, porque alicerçado em fundamentação genérica, dissociada da prova produzida e da legislação específica, e porque careceu da necessária deliberação acerca das impugnações das instituições financeiras.

A decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação individualizada, ignorou defesas regularmente apresentadas, aplicou indevidamente teto geral de 30% inexistente na legislação aplicável ao servidor estadual, e antecipou-se à fase de contraditório efetivo, motivo pelo qual deve ser integralmente reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, tornando sem efeito a homologação do plano judicial compulsório e determinando o retorno dos autos à origem para que sejam apreciadas, de forma específica e fundamentada, as contestações, impugnações e documentos apresentados pelos credores, prosseguindo-se regularmente no procedimento do superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021.

Fica afastada, por consequência, a limitação imediata dos descontos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, bem como as demais medidas acessórias determinadas na decisão recorrida, inclusive suspensão de encargos, congelamento de juros e imposições correlatas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025